Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. VALOR ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.
1. Em razão da aplicação do entendimento expresso na Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida que a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e, decorrência, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre as rés.
2. Em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1o, I e II, confere ao juiz a possibilidade de reduzir o valor da multa coercitiva. Nesse sentido, cabe destacar que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as astreintes não fazem coisa julgada, consoante a tese fixada no Tema 706.
2.1. É possível a revisão do quantum fixado, a qualquer tempo, especialmente quando verificada exorbitância do montante cominado, uma vez que as astreintes não podem servir para o enriquecimento imotivado da parte credora.
2.2. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional à recalcitrância no cumprimento da decisão e à capacidade econômica da agravante, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, tampouco o risco de enriquecimento sem causa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.